Tribunal: STF
Processo: ADI 3267
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-04-06
Data de publicação: 2005-04-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO
 DE INICIATIVA LEGISLATIVA. LEI COMPLEMENTAR 107/2002 DO ESTADO DE
MATO GROSSO.
Lei de iniciativa parlamentar que discipline forma de
promoção de policiais militares na reserva remunerada, ainda que não
 resulte em aumento de despesa, dispõe sobre matéria gravada pela
reserva de iniciativa do Poder Executivo. Precedentes.
Ação direta
julgada procedente.